Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735194-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO AGRAVADO: WESLLEY DE SOUZA SILVA, PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (0726700-70.2018.8.07.0001) no seguinte teor (ID 169393011): “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Caso haja solicitação, prestem-se as informações no AGI. No mais, indefiro o pedido de chamamento do processo à ordem (ID 167540832), pois o executado já se manifestou em momento anterior e não alegou nenhuma ocorrência de nulidade da citação, limitando-se a alegar a existência de excesso de execução e a propor o parcelamento do débito (ID 166606506). Contudo, após a rejeição da sua impugnação e da proposta de parcelamento (ID 167637452), pretende o executado se valer de suposta nulidade de algibeira para obstar o prosseguimento da marcha processual. A postura contraditória do executado viola o princípio da boa-fé objetiva. Considerando, ainda, que não houve a realização do pagamento integral do débito, determino a intimação do exequente para que traga aos autos planilha atualizada do débito, com a incidência de multa de 10% e de honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Intimem-se.” (grifei) – ID 50472004, p. 62. Nas razões recursais, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO alega que “resta comprovado que a 2a Requerida e seu respectivo patrono, não foram citados e sequer integram o processo executório, sendo patente que a execução da totalidade da condenação honorária, é excessiva. ( ) Há nulidade de citação (ausência) da 2a Requerente, correndo o processo sem a sua citação e de sua advogada, Dra. Perpétua da Guia Ribas, OAB/DF no 10.398, aviltando totalmente o regramento processual regular. Afirma que “havia ajuizado cumprimento de sentença pela condenação da empresa GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ROSANA RÉGIA DIAS, ao pagamento de honorários de sucumbência. ( ) No decorrer do cumprimento, o Agravante e as partes Requeridas naquela ação, firmaram um acordo, conforme documento contido no ID no 40081002, na qual, os Executados naquela ação, reconheceram o débito executado, bem como concordaram em dar um imóvel para quitação da execução.” Destaca que foi homologada pelo Juízo a transação celebrada pelas partes para extinção do cumprimento de sentença; contudo, “uma das partes da lide, Rosana Rosa Dias, comunicou ao Agravante que a Executada Guará Fomento estava vendendo o imóvel objeto do acordo e que tinha provas de tal. Estas informações foram fornecidas através da advogada da Sra. Rosana, Dra. Perpétua da Guia. ( ) Em razão da notícia da fraude empreendida com a venda do bem dado em garantia no acordo homologado pelo juízo, o Agravante ingressou com o presente Cumprimento de Sentença (em ID no 91285587), uma vez que a venda do bem acarretava quebra do acordo entre as partes.” Afirma que “na decisão de recebimento do cumprimento de sentença (ID no 91298847), o juízo da 15a Vara Cível de Brasília, determinou que a Empresa Guará fosse citada por publicação, enquanto a Sra. Rosana, devesse ser citada via AR. ( ) contudo, se extrai dos autos que, conforme o Aviso de Recebimento contido no ID no 98222551, a Sra. Rosana não foi citada, sequer foi procurada no endereço indicado.” Ressalta que “resta configurada a nulidade absoluta no feito, em razão do litisconsórcio passivo necessário e por ser a Sra. Rosana Regia Dias uma das signatárias do acordo entabulado entre as partes e por ter as provas da alienação do imóvel objeto do acordo.” Sustenta que “percebeu a questão da ausência de citação, tão somente após ligar na secretaria do juízo de origem e questionar o porquê a representante da executada não havia sido citada e inserida no presente cumprimento de sentença. A Secretaria informou que somente por autorização do juízo (decisão/ordem à secretaria) que o cadastramento das partes é realizado nos autos ou se a parte comparece nos autos e requer a sua habilitação.” Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “A decisão que rejeitou a impugnação à execução pleiteada, indica de forma clara e cristalina, a probabilidade do direito invocado, principalmente no ponto que o pedido está amplamente abarcado pela jurisprudência do STJ. Excelências, a gravidade dos efeitos da Decisão guerreada, está demonstrada no impacto da execução forçada do cumprimento de sentença sobre o patrimônio do Agravante, sem a obediência ao regramento processual obrigatório para o prosseguimento da execução, sem qualquer atenção aos fatos. Como que um procedimento tão rígido e com critérios expressos no diploma processual, pode seguir com diversas nulidades formais, valorativas, pendências de regularidades básicas, prejudicando o Agravante? Em ID no 167730736, o Agravante após a decisão clamou ao juízo apontando a nulidade arguida, sem qualquer providência. ( ) O Agravante já despachou no gabinete, contatou a secretaria daquela vara comunicando a ausência de citação e cadastramento da Segunda Requerida e sua procuradora, mas NENHUMA tratativa foi realizada, com a finalidade de sanar o processo, eivada nulidade que obsta o próprio prosseguimento da execução. Nobre Relator, não houve o devido enfrentamento das questões essenciais ao prosseguimento do processo, pelo que o juízo a quo determinou o prosseguimento dos atos executórios. Tal decisão traz o aviltamento ao regular curso processual, maculando com os olhos vendados, execução com nulidade processual em andamento! O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também pode ser visualizado no caso em análise no qual a continuidade desimpedida da execução, acarretará todos os meios de contrição patrimoniais (infojud, renajud, bancenjud, penhora eletrônica), em uma EXECUÇÃO EXPRESSAMENTE NULA. Caso não haja o provimento do presente agravo, se esgotará QUALQUER SOCORRO para proteção do patrimônio do Agravante, prejudicando até a possibilidade futura de saneamento do processo. A urgência decorre de falha processual do juízo de origem. Dessa maneira, requer digne-se Nobres Julgadores de antecipar, liminarmente, a tutela pretendida, com fundamento no art. 300 do CPC, reformando a decisão do juiz singular para que seja suspensa a decisão ora guerreada, uma vez que o indeferimento acarretará danos irremediáveis ao Agravante.” (grifei) – ID 50471992, pp. 14/15. Requer ao final: “Ante tais considerações, o Agravante, mui respeitosamente, requerem à esta Egrégia Turma: a) A concessão liminarmente, da tutela pretendida, com fundamento no art. 300 do CPC, reformando a decisão do juiz singular para que seja suspensa a decisão ora guerreada, uma vez que o pedido está em consonância com a jurisprudência desse tribunal. Além disso, o indeferimento acarretará danos patrimoniais irremediáveis ao Agravante. b) No mérito, a cassação da decisão guerreada diante da nulidade absoluta, para que se reconheça a nulidade elencada determinando a anulação do cumprimento de sentença ora em testilha, bem como de todos os atos processuais no feito desde quando a Sra. Rosana deveria ser citada, devendo o feito retornar ao status quo, anulando-se a sentença ID no 96846104 e, em consequência, anulando-se este cumprimento de sentença, em razão da nulidade absoluta, conforme o artigo 239 do CPC e com base nos julgados do C. Superior Tribunal de Justiça, colacionados ao longo desta peça.” (grifei) – ID 50471992, p. 16. Preparo recolhido (IDs 50471993 e 50471994). É o relatório. Decido. Consoante relatado, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO interpôs agravo de instrumento face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (0726700-70.2018.8.07.0001) pela qual indeferido o pedido de chamamento do feito à ordem teor (ID 169393011). Alega o agravante, em suma, que “na decisão de recebimento do cumprimento de sentença (ID no 91298847), o juízo da 15a Vara Cível de Brasília, determinou que a Empresa Guará fosse citada por publicação, enquanto a Sra. Rosana, devesse ser citada via AR. ( ) contudo, se extrai dos autos que, conforme o Aviso de Recebimento contido no ID no 98222551, a Sra. Rosana não foi citada, sequer foi procurada no endereço indicado”. Em razão desse fato, sustenta a nulidade absoluta do processo, e requer o provimento do recurso para “determinando a anulação do cumprimento de sentença ora em testilha, bem como de todos os atos processuais no feito desde quando a Sra. Rosana deveria ser citada, devendo o feito retornar ao status quo, anulando-se a sentença ID no 96846104”. Em que pese as razões deduzidas pelo agravante, verifica-se ser o caso de não conhecimento do recurso. Na origem (processo n. 0726700-70.2018.8.07.0001), em 11/5/2021, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA e CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO ajuizou cumprimento em desfavor de GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ROSANA RÉGIAS DIAS, buscando o recebimento do crédito “decorrente de um acordo, homologado por esse juízo, id 40110725, na qual os Executados, confessaram deverem o valor de R$ 153.991,52 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) aos Exequentes, decorrente dos valores devidos a título de honorários advocatícios, cobrados nos autos da ação de n° 0706238-29.2017” - ID 91285587 na origem. Recebido o cumprimento de sentença, determinada a intimação dos executados nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA em face de GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP e ROSANA RÉGIAS DIAS. Retifiquem-se os registros. Intime-se o primeiro executado por publicação e a segunda por AR para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. ( ).” ID 91298847 Expedido AR, foi juntado aos autos com a informação de devolução com o seguinte motivo: “não procurado” (ID 98222551 na origem). Em 15/6/2021, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO (agravante) e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA requereram a intimação por AR de ROSANA RÉGIA DIAS dada a informação de que ainda não intimada (ID 94691752 na origem). Em 21/6/2021, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO (agravante) e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA novamente requereram a intimação por AR de ROSANA RÉGIA DIAS: “Por fim, tendo em vista que o segundo Executado ainda não foi intimado para compor esse cumprimento de sentença, requer-se a intimação dele por AR, conforme determinado na decisão id 91298847.” (ID 95230480). Em 21/6/2021, GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 95278214 na origem), acolhida pelo Juízo que proferiu sentença extintiva do cumprimento de sentença ajuizado ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA e CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO em desfavor de GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ROSANA RÉGIAS DIAS, dispositivo assim redigido: “Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e DECLARO A EXTINÇÃO da presente fase de cumprimento de sentença. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Oficie-se ao 2o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, solicitando a baixa da restrição inserida na matrícula do imóvel no 15548 por ordem deste Juízo. Promovi a liberação em favor do executado do valor bloqueado via Sisbajud, conforme detalhamento anexo. Cadastre-se o patrono da devedora como requer ao id 95278214.” O recurso de apelação interposto foi desprovido (ID 161148695 na origem), conforme se verifica na ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO INEXIGÍVEL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O recurso observou o princípio da dialeticidade e não contém inovação recursal. As razões recursais versam sobre questões processuais de ordem pública e sobre argumentos jurídicos pelos quais a parte defende a rejeição da impugnação e o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. 2 - O Cumprimento de Sentença objetiva a satisfação de um crédito já reconhecido judicialmente, sendo o rito procedimental composto de atos tendentes à excussão ou desapossamento. Os atributos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) devem vir esclarecidos na petição que instaura o Cumprimento de Sentença e comprovados de plano. 3 - Não houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha, porque a fase de Cumprimento de Sentença não comporta a prática desse ato processual, não sendo a faculdade outorgada ao Juiz pelo art. 772, I, do CPC razão jurídica para fazê-lo. 4 - A sentença não é nula por falta de motivação, uma vez que apresentou fundamentos bastantes para acolher a impugnação no sentido contrário à tese apresentada pelos Exequentes na petição que instaurou o Cumprimento de Sentença. 5 - Ao contrário do alegado pelos Exequentes na petição de instauração do Cumprimento de Sentença, não estava vencido o prazo pactuado da obrigação de dar imóvel em pagamento da dívida confessada. E como não ficou comprovada de plano qualquer causa de antecipação do vencimento, o título executivo é inexigível, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que acolheu a impugnação para extinguir o Cumprimento de Sentença. 6 - Para a distribuição dos encargos da sucumbência, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos. Como os Exequentes requereram o Cumprimento de Sentença de título inexigível, devem arcar com as verbas sucumbenciais. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida (Acórdão 1390731, 07267007020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interposto recurso especial, posteriormente houve desistência, a qual foi homologada (ID 161148819, p. 14 na origem). Trânsito em julgado em 01/06/2023, conforme certidão do Superior Tribunal de Justiça (ID 161148819, p.37). Com o trânsito em julgado da sentença extintiva do cumprimento de sentença proposto por ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA e CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO em desfavor de GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e de ROSANA RÉGIAS DIAS, em 28/6/2023, WESLLEY DE SOUZA SILVA (agravado), advogado que atuou como patrono do GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (agravado) requereu cumprimento de sentença em desfavor do agravante em relação aos honorários de sucumbência fixados na sentença extintiva do cumprimento de sentença (ID 163564183 na origem). Em 26/7/2023, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO (agravante) e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA apresentaram comprovante de pagamento do débito e impugnação ao cumprimento de sentença (ID 166606506 na origem), a qual foi rejeitada em 4/8/2023 (ID 167637452 na origem). Em 5/8/2023, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO (agravante) e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA peticionaram para “chamar o feito à ordem” por alegada nulidade consistente na não citação de ROSANA RÉGIA DIAS (ID 167730736 na origem), o que restou indeferido pela decisão agravada. Pois bem. Como se vê, o cumprimento de sentença, cuja nulidade (não intimação de co-devedora para pagamento do débito) o agravante suscita já foi extinto por sentença com trânsito em julgado. Insubsistente a alegação do agravante de que a não intimação da codevedora configura nulidade instransponível e transrescisória, que pode ser alegada a qualquer tempo: o título executado no cumprimento de sentença pelo qual os devedores confessaram a dívida configura uma obrigação solidária, conforme consta expressamente no título: “A GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ROSANA RÉGIAS DIAS, esta última como interveniente e anuente, concordam que ROSANA RÉGIAS DIAS confessa de forma irretratável, irrevogável e solidária dever aos credores ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA e CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO o valor de R$ 153.991,52 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) tornando-se solidário ao dever de pagar os referidos valores devidos a título de honorários advocatícios cobrados nos autos da ação no 0706238-29.2017.8.07, concordando as partes que o pagamento da referida dívida se dará conforme abaixo descriminado: ( )” – ID 50471992, p.4 E de acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de qualquer um deles o débito em sua integralidade ou de todos, de forma que não citação de um não obsta o prosseguimento da execução contra o outro, tendo em vista a autonomia da relação mantida entre as partes. Assim, sendo o cumprimento de sentença um litisconsórcio facultativo, a não intimação de um dos devedores não impede o prosseguimento contra os codevedores já intimados, desnecessária a intimação de todos os devedores para que as medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito sejam promovidas ou que seja apresentada a impugnação deduzida por um dos executados. No sentido: “EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. NÃO REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DO DEVEDOR CITADO. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. IMPOSSIBILIDADE ATÉ ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Movendo-se a execução contra codevedores, levados a Juízo quando em litisconsórcio passivo facultativo, a citação de todos os executados não é requisito para que se atenda a pedido de constrição judicial do devedor que já foi integrado à relação jurídico-processual e se dê regular prosseguimento à execução, a fim da satisfação do direito do credor/exequente. 2. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, dá-se provimento ao agravo de instrumento quanto ao ponto, determinando a pesquisa e penhora dos ativos financeiros nas contas bancárias do executado regularmente citado, suficientes ao pagamento da dívida. 3. O arresto online de devedor ainda não citado exige o esgotamento de todos os meios a fim da localização do executado para o deferimento do pedido. 4. Pendente tentativa de localização de endereço do executado na origem por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOJUD, bem como de citação por edital, inviabilizado o arresto online. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1164135, 07209976420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em conclusão: litisconsórcio facultativo, a obrigação exigida no cumprimento de sentença, a não intimação de um dos devedores não acarreta nulidade, muito menos vício transrescisório apto a desconstituir a sentença transitada em julgado mediante simples petição, como pretende o agravante, do que decorre não caber discussão, em sede de agravo de instrumento, da obrigação que já foi extinta por sentença. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora